Tribunal: TJDFT
Processo: 0702026-50.2025.8.07.9000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0702026-50.2025.8.07.9000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) AGRAVANTE: MARIA CONSUELO COSTA BADRA AGRAVADO: MAGAZINE FOCO EDITORA EIRELI - EPP Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Maria Consuelo Costa Badra em face da decisão[1] que, no curso do cumprimento provisório de sentença com arresto cautelar promovido em seu desfavor e de outra litisconsorte pela agravada – Massa Falida de Magazine Foco Editora Eireli - EPP -, indeferira a impugnação à penhora que apresentara, mantendo as medidas constritivas anteriormente determinadas. Essa resolução fora empreendida sob o fundamento inicial de que o arresto de bens determinado fora proferido em sede de tutela provisória de urgência, ou seja, sem a prévia oitiva da parte contrária, diante da presença dos requisitos legais da probabilidade do direito e do perigo de dano, sendo o contraditório, portanto, postergado, não havendo que se falar, no caso, em cerceamento de defesa decorrente da ausência de sua prévia oitiva. Ressaltara o magistrado prolator do provimento arrostado, outrossim, que os créditos penhorados, decorrentes de precatórios de origem salarial, relativos a valores que não são mais recebidos de forma regular e atual e que são submetidos ao longo trâmite de pagamento e prolongado atraso na quitação, não mais deteriam a natureza alimentar. Frisara, ademais, que, defronte a ausência de urgência e a destinação originária dos recursos, restara afastado o caráter de essencialidade que justificaria a proteção legal da impenhorabilidade e a suposta violação genérica ao princípio da dignidade da pessoa humana. Inconformada, objetiva a agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ativo à irresignação, a suspensão do decidido, e, ao final, a ratificação dessa medida com a efetiva desconstituição da penhora que recaíra sobre precatórios de sua titularidade, ao argumento de que possuem natureza alimentar. Como sustentação material passível de aparelhar a pretensão reformatória, argumentara, inicialmente, a ausência de aplicação ao caso dos arts. 847 e 854, § 3o do CPC, e a desconsideração do disposto no art. 9o, do CPC, que defende que “não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida”. Nesses ternos, alegara a ausência de urgência da medida proferida, diante do tempo decorrido para sua disponibilização, e a ausência, de sua parte, de qualquer embaraço para a efetivação da penhora, ressaltando, ainda, que é pessoa de idade avançada, portadora de problemas de saúde, com alto risco de morte. Aduzira, ademais, a não observância do disposto nos arts. 10 e 805, do CPC, pois, consoante as Escrituras Públicas de Cessão de Direitos colacionadas, os valores dos precatórios teriam natureza alimentar, porquanto originados única e exclusivamente dos proventos dos cedentes e adquiridos com os proventos da cessionária, cuja penhora, além de ilegal, prejudicaria a sua subsistência e a da sua família. Afirmara, destarte, ter restado patente a violação ao inciso IV, do art. 833, do CPC, e ao princípio da dignidade da pessoa humana, encontrando-se o decisum em dissonância com tese firmada no Tema 361/STF, que afirmara que a cessão do crédito alimentício para terceiro não implicaria alteração da natureza do precatório, mantendo-se o direito de precedência de pagamento. Alfim, defendera que, em não tendo sido pagos os precatórios, os respectivos valores não ingressaram na sua esfera de disponibilidade, razão pela qual o decurso de prazo não alteraria a sua natureza alimentar. O instrumento se afigura corretamente formado e se amolda às hipóteses legais permitidas e descritas no artigo 1.015 do estatuto processual. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Maria Consuelo Costa Badra em face da decisão que, no curso do cumprimento provisório de sentença com arresto cautelar promovido em seu desfavor e de outra litisconsorte pela agravada – Massa Falida de Magazine Foco Editora Eireli - EPP -, indeferira a impugnação à penhora que apresentara, mantendo as medidas constritivas anteriormente determinadas. Essa resolução fora empreendida sob o fundamento inicial de que o arresto de bens determinado fora proferido em sede de tutela provisória de urgência, ou seja, sem a prévia oitiva da parte contrária, diante da presença dos requisitos legais da probabilidade do direito e do perigo de dano, sendo o contraditório, portanto, postergado, não havendo que se falar, no caso, em cerceamento de defesa decorrente da ausência de sua prévia oitiva. Ressaltara o magistrado prolator do provimento arrostado, outrossim, que os créditos penhorados, decorrentes de precatórios de origem salarial, relativos a valores que não são mais recebidos de forma regular e atual e que são submetidos ao longo trâmite de pagamento e prolongado atraso na quitação, não mais deteriam a natureza alimentar. Frisara, ademais, que, defronte a ausência de urgência e a destinação originária dos recursos, restara afastado o caráter de essencialidade que justificaria a proteção legal da impenhorabilidade e a suposta violação genérica ao princípio da dignidade da pessoa humana. Inconformada, objetiva a agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ativo à irresignação, a suspensão do decidido, e, ao final, a ratificação dessa medida com a efetiva desconstituição da penhora que recaíra sobre precatórios de sua titularidade, ao argumento de que possuem natureza alimentar. Emerge do alinhavado que o objeto deste agravo está circunscrito à aferição da coexistência de estofo legal apto a legitimar a penhora de precatórios com créditos de natureza alimentícia, cedidos à agravante, como forma de ser viabilizada a satisfação do débito que a aflige. Emoldurado o objeto do agravo, passo ao exame da pretensão antecipatória. Como assinalado alhures, o ilustrado juiz do cumprimento de sentença, afastando a natureza salarial dos créditos estampados nos precatórios cedidos à agravante, indeferira a pretensão que formulara, visando a desconstituição da penhora que os alcançara, aduzindo que, conquanto os créditos penhorados decorram de precatórios de origem salarial, diante do não recebimento de forma regular e atual dos valores, e do longo decurso de tempo, restara descaracteriza a sua natureza alimentar, porquanto afastado o caráter de essencialidade dos créditos neles retratados e, conseguintemente, sua impenhorabilidade. Consignadas essas observações ilustrativas, consoante se afere do estampado no art. 833, inciso IV e §2o, do estatuto processual, o legislador contemplara com o atributo da impenhorabilidade o produto do trabalho assalariado, somente excetuando essa proteção quando se trata de débito alimentício, do que não se cogita, ou quando a parte aufira valor excedente a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais. A intangibilidade derivada de aludido preceptivo traduz verdadeiro dogma destinado a resguardar o fruto do labor de constrição judicial de forma a ser resguardada sua subsistência digna, sendo permitida a mitigação da proteção naquelas situações pontualmente excetuadas. Essa é a exegese que emerge da literalidade de aludido dispositivo, cujo conteúdo é o seguinte: “Art. 833 - São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; ” “§ 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o.” Estabelecidos esses parâmetros, o comando inserto no art. 833 do estatuto processual, ao revés de ser submetido à atividade exegética que coarcta a efetiva intenção assumida pelo ator legiferante, merece ser interpretado à luz do pretendido pelo legislador em cotejo com a realidade fática apreendida no momento de sua aplicação ao caso concreto. Sob esse espectro, necessário considerar a atualidade do cenário fático em que apresentadas as reiteradas demandas em cujos bojos se pretende a relativização da impenhorabilidade veiculada em aludido artigo, viabilizando-se a penhora de percentual de verbas salariais do devedor com o escopo de satisfação do crédito que assiste à parte exequente. Assim é que, na ponderação dos direitos em conflito, deve se retirar do comando legislativo sua exata dimensão. É que visara o legislador, com a intangibilidade criada, preservar a dignidade do devedor, pois não tem a execução o propósito de conduzi-lo à ruína ou a situação indigna, daí a preservação do que aufere à guisa de remuneração. Contudo, essa salvaguarda deve ser ponderada com o objetivo do processo, que é viabilizar a realização do direito, notadamente o de natureza executiva, pois nele já não há pretensão resistida, mas pretensão não satisfeita. Assim é que a intangibilidade deve ser preservada somente até o ponto em que se resguarda ao devedor o necessário à sua preservação da sua dignidade, viabilizando a penhora do sobejante, pois não pode a salvaguarda ser instrumentalizada como forma de ser prestigiada a inadimplência. Destarte, na ponderação da salvaguarda com o objetivo teleológico da execução, se afigura viável a exegese de que, preservado o suficiente para o devedor realizar suas necessidades materiais, o sobejante pode ser expropriado, pois estará preservada sua existência condigna e, em contrapartida, será viabilizada a satisfação da obrigação que o aflige, cujo adimplemento se encontra em situação de letargia em razão da sua inércia. Essa apreensão hermenêutica, ademais, encontra ressonância na diretriz traçada pelo legislador processual, pois textualmente estabelecera o regramento segundo o qual, na aplicação do ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência (CPC, art. 8o). É que, em se tratando de pretensão executiva, não se conforma com esses primados que seja prestigiada a inadimplência à guisa de ser preservar as verbas salariais. Essa a exegese e a salvaguarda adequadas da disposição inserta no dispositivo em cotejo. Nesse contexto, a Corte Superior, na função constitucional que lhe é reservada de ditar a derradeira palavra na interpretação e aplicação do direito federal infraconstitucional, assentara o entendimento, mediante interpretação sistemática do dispositivo em tela, de que é possível a penhora de parte dos salários da parte executada, desde que lhe remanesça o suficiente para suas despesas. Com efeito, segundo o entendimento firmado, afigura-se viável a relativização da inviolabilidade assegurada às verbas salariais do devedor para consecução do objetivo ínsito aos feitos executivos. Essa é a apreensão que emergira do paradigmático julgado lavrado pela Corte Especial daquele tribunal superior, quando firmara que a possibilidade de mitigação da regra de impenhorabilidade de verbas remuneratórias então adotada, ainda que o crédito perseguido não se enquadrasse nas exceções legais, consoante se infere da literalidade do referido julgado, verbis: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido.” (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018) Recentemente, aliás, o entendimento fora reafirmado no âmbito daquele sodalício, oportunidade em que a Corte Especial, por ocasião do julgamento do EREsp no 1.874.222, pontuara expressamente que a relativação à impenhorabilidade das verbas de natureza salarial pode ocorrer mesmo para o asseguramento de verbas de natureza não alimentar. Por oportuno, a suma do entendimento é retratada na ementa a seguir transcrita: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. PERCENTUAL DE VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE (ART. 833, IV e § 2o, CPC/2015). RELATIVIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. 1. O CPC de 2015 trata a impenhorabilidade como relativa, podendo ser mitigada à luz de um julgamento princípio lógico, mediante a ponderação dos princípios da menor onerosidade para o devedor e da efetividade da execução para o credor, ambos informados pela dignidade da pessoa humana. 2. Admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família. 3. Essa relativização reveste-se de caráter excepcional e só deve ser feita quando restarem inviabilizados outros meios executórios que possam garantir a efetividade da execução e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares. 4. Ao permitir, como regra geral, a mitigação da impenhorabilidade quando o devedor receber valores que excedam a 50 salários mínimos, o § 2o do art. 833 do CPC não proíbe que haja ponderação da regra nas hipóteses de não excederem (EDcl nos EREsp n. 1.518.169/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 24.5.2019). 5. Embargos de divergência conhecidos e providos. (EREsp n. 1.874.222/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 19/4/2023, DJe de 24/5/2023.) – grifo nosso Aludido entendimento, originário da Corte Especial, vem sendo sufragado pelas egrégias Turmas da Corte Superior de Justiça, conforme os julgados adiante ementados: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. DÍVIDA DE CARÁTER NÃO ALIMENTAR. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. 1. Ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança, ajuizada em desfavor de fiadores de contrato de locação. 2. Em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 833, IV, do CPC/2015, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família. Precedentes. 3. Na espécie, imperioso mostra-se o retorno dos autos à origem para que a questão seja decidida à luz da jurisprudência constante deste voto, devendo ser analisada a possibilidade de, no caso concreto, ser fixado percentual de desconto sobre o salário dos recorridos. 4. Agravo interno não provido.” (AgInt nos EREsp 1701828/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 16/06/2020, DJe 18/06/2020) “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 1. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE. PRECEDENTES. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E 83/STJ. 2. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO CPC/2015. NÃO INCIDÊNCIA, NA ESPÉCIE. 3. AGRAVO IMPROVIDO. 1. De fato, a Corte Especial do STJ tem entendimento de que há possibilidade de mitigação da impenhorabilidade absoluta da verba salarial, desde que preservada a dignidade do devedor e observada a garantia de seu mínimo existencial. 1.1. A revisão da conclusão do Tribunal de origem (acerca da razoabilidade do percentual a ser penhorado) demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que não é possível no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ. 2. O mero não conhecimento ou a improcedência de recurso interno não enseja a automática condenação à multa do art. 1.021, § 4o, do NCPC, devendo ser analisado caso a caso. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no REsp 1847503/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 06/04/2020) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DESPEJO E COBRANÇA DE ALUGUEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE SALÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE. ANÁLISE DA SITUAÇÃO EM CONCRETO. 1. Ação de despejo e cobrança de aluguel residencial, em fase de cumprimento de sentença. 3. A regra da impenhorabilidade pode ser relativizada quando a hipótese concreta dos autos permitir que se bloqueie parte da verba remuneratória, preservando-se o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família (Súmula 568/STJ). 4. Ausência no acórdão recorrido de elementos concretos suficientes que permitam afastar, neste momento, a impenhorabilidade de parte dos vencimentos do recorrente. 3. Agravo não provido.” (AgInt no REsp 1828388/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/02/2020, DJe 19/02/2020) “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE, APÓS RECONSIDERAR DELIBERAÇÃO ANTERIOR, NEGOU PROVIMENTO AO APELO DA PARTE ADVERSA. INSURGÊNCIA RECURSAL DO AGRAVADO. 1. "A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família" (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, DJe 16/10/2018). 2. A revisão do aresto impugnado no sentido pretendido pela recorrente exigiria derruir a convicção formada nas instâncias ordinárias de que a penhora realizada, no caso concreto, não prejudica o sustento da parte. Incidência da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AgRg no AREsp 570.192/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 01/06/2020, DJe 10/06/2020) A apreensão da possibilidade de penhora de salários, ainda que o crédito excutido não se revista de natureza alimentar, decorre, em verdade, de atividade exegética passível de ser extraída do art. 833 do estatuto processual. Consignada essa premissa, sobressai patente que, consoante alinhavado, a par da necessidade de interpretação da legislação de regência sob a perspectiva histórico-sociológica e de forma sistemática, conformando-a à atualidade fática vivenciada no contexto de aplicação da lei ao caso concreto, deve ser aferida a natureza e o efetivo alcance da norma. Afere-se, destarte, que o normativo legal que versa acerca de impenhorabilidade das verbas salariais não restara guarnecido de qualificação de essência absoluta, inexistindo disposição expressa que assim o qualifique. Tanto é assim que o próprio legislador ressalvara as espécies creditícias que viabilizariam a desconsideração da proteção, cumprindo ao julgador estabelecer, em determinadas hipóteses, o percentual sobre a constrição permitida por aludida disposição legal. Sob essa ótica, ressoa viável que se apreenda o comando inserto no art. 833 do Código de Processo Civil sob a perspectiva da natureza nuclear da verba salarial que o legislador efetivamente pretendera salvaguardar. Confira-se, quanto ao tema, importante escólio doutrinário adiante transliterado: “(...)A impenhorabilidade não é oponível à execução referente ao próprio bem, inclusive para sua aquisição (art. 833, § 1.o, do CPC). Identicamente, para o pagamento de pensão alimentícia, as remunerações em geral e os valores depositados em caderneta de poupança (incisos IV e X) são penhoráveis, embora, em relação às remunerações, se deva preservar ao menos cinquenta por cento dos ganhos líquidos para o devedor (art. 833, § 2.o c/c art. 529, § 3.o, do CPC). O mesmo vale para remunerações e depósitos em cadernetas de poupança em valor superior a cinquenta salários mínimos mensais, independentemente do crédito a ser efetuado. A impenhorabilidade de remunerações, portanto, tão cara ao CPC de 1973, passa agora a contar com clara relativização, já que valores de remuneração altos ou depósitos de caderneta de poupança em montante expressivo podem sim ser tomados pela execução para a satisfação de créditos. Vários e importantes bens impenhoráveis são agrupados sob o conceito de “bem de família”. Trata do tema a Lei 8.009/1990, indicando que o imóvel urbano ou rural que serve de residência da família – assim como as plantações, as benfeitorias e os equipamentos ou móveis que guarnecem a casa – é impenhorável, salvo para a cobrança de determinadas dívidas, instituídas no art. 3.o da referida lei. A Súmula 364 do Superior Tribunal de Justiça, afirmando que o conceito de impenhorabilidade de bem de família abrange imóveis de propriedade de pessoas viúvas, separadas e solteiras, ofereceu interpretação demasiadamente alargada ao dispositivo legal. Do mesmo modo, a jurisprudência com frequência entende por impenhoráveis bens evidentemente desnecessários à manutenção da vida normal da entidade familiar, a exemplo de garagens de apartamento residencial, máquinas de lavar louças, fornos de microondas e aparelhos de ar condicionado. O exagero no elenco de bens a que se confere essa impenhorabilidade, ao contrário de proteger o devedor, acaba por prejudicá-lo, pois o comércio exige maiores garantias para permitir que qualquer pessoa possa realizar compras e financiamentos. Desta forma, impõe-se a limitação da extensão dada a esta impenhorabilidade, nos moldes da atual redação do art. 833 do CPC, cingindo-se a impenhorabilidade aos bens imprescindíveis à manutenção do padrão médio de vida da entidade familiar. (...)”[2] – grifo nosso Consoante pontuado, a salvaguarda processualmente prevista e deferida aos salários auferidos pelo devedor objetivara o resguardo de sua mantença cotidiana e preservação de sua subsistência de forma digna, nos moldes do primado constitucional de dignidade da pessoa humana, a fim de evitar-se que a penhora conduza-o à ruína, consoante princípios informadores da execução. Aferido e delimitado, pois, o objetivado pelo legislador processual, exsurge patente que a salvaguarda por pretendida não recai, contudo, no caso, sobre as verbas salariais a serem realizadas por meio de precatórios. No caso, as verbas objeto dos precatórios penhorados nos autos remontam aos anos de 1989 a 2008[3], cujos créditos, embora tivessem origem salarial, diante do longo decurso de tempo, restaram desnudados de tal característica alimentar da verba, passando a deter, destarte, caráter meramente indenizatório. Demais disso, os beneficiários originários dos créditos objeto dos precatórios cederam-nos à ora agravante, deixando carente de lastro a argumentação desenvolvida. Ora, cessionária não pode fruir da natureza que originalmente detinha os créditos, conquanto ainda continue fruindo da precedência de pagamento em relação aos precatórios comuns. Se os destinatários originários das verbas de natureza alimentar cederam os correlatos créditos, a cessão retira a natureza alimentícia das parcelas, soando desconforme com essa realidade arguição de que o cedido estaria vocacionado à subsistência da cessionária. Assim, não se verifica o alegado caráter alimentar da verba a ser penhorada nos autos, que atraia a regra da impenhorabilidade prevista na legislação processual civil, tendo em conta o tempo já decorrido desde a constituição do direito e, sobretudo, da cessão havida. Esse posicionamento é perfilhado em uníssono por esta colenda Casa de Justiça, conforme retratam os julgados adiante sumariados: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. RESERVA DE EVENTUAIS CRÉDITOS. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. NATUREZA ALIMENTÍCIA DA VERBA. NÃO PRESERVADA. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. DECISÃO MANTIDA. 1. Sobressai a possibilidade de relativizar a impenhorabilidade desde que analisadas as circunstâncias de cada caso, ainda que não seja hipótese de exceção à regra prevista no art. 833, IV, do CPC, na esteira do que sinaliza atualmente a Corte Superior. 2. Ainda que o crédito de RPV/precatório seja oriundo de benefício previdenciário reconhecido em sentença judicial, a natureza alimentícia da verba não é preservada se passado tempo considerável, como na espécie. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1947587, 0734210-30.2024.8.07.0000, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/11/2024, publicado no DJe: 06/12/2024.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR. CONTRARRAZÕES. DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. PENHORA. VALORES. CRÉDITO POR PRECATÓRIO. NATUREZA ALIMENTAR. DESCARACTERIZAÇÃO. DECURSO DE TEMPO. CARÁTER INDENIZATÓRIO. REGRA DO CPC, ART. 833, IV. FLEXIBILIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. STJ. TJDFT. 1. Rejeita-se a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade ante o preenchimento dos requisitos contidos no CPC, art. 1.010, II e III). 2. Os rendimentos do devedor são, em regra, impenhoráveis (CPC, art. 833, IV). Todavia, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser relativizada, com observância de percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família (EREsp 1582475/MG). 3. Apesar de a verba penhorada ter origem salarial, o decurso do tempo (mais de 30 anos) afastou o seu caráter alimentar e a transformou em verba de natureza indenizatória, o que permite a sua constrição. Precedentes deste Tribunal. 4. Tratando-se de quantia não revertida diretamente para a subsistência do devedor, reforça-se a possibilidade de que sejam adotadas e mantidas as medidas constritivas necessárias à efetividade da prestação jurisdicional. 5. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1920666, 0727546-80.2024.8.07.0000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/09/2024, publicado no DJe: 24/09/2024.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. PRECATÓRIO. CARÁTER SALARIAL. IMPENHORABILIDADE. ARTIGO 833, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DESCARACTERIZAÇÃO DO CARÁTER ALIMENTAR. DECURSO DO TEMPO. FALECIMENTO DO TITULAR DO CRÉDITO. DECISÃO MANTIDA. 1. À luz do disposto no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, o que deve ser extraído, para fins de identificação da verba como impenhorável, é a sua natureza alimentar. 2. Embora o crédito de titularidade do agravante seja decorrente de precatório alimentar, o decurso do tempo, bem como a superveniência do falecimento do titular da verba, desnuda sua origem alimentar, porquanto não mais se destina à manutenção de sua subsistência, ostentando caráter apenas indenizatório. 3. Descaracterizado o caráter alimentar do crédito de titularidade do executado, não há óbice à determinação de penhora no rosto dos autos. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1386940, 0729303-17.2021.8.07.0000, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/11/2021, publicado no DJe: 30/11/2021.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. CRÉDITO DECORRENTE DE GRATIFICAÇÃO DE CARGO PÚBLICO. TEMPO DECORRIDO DE MAIS DE 15 (QUINZE) ANOS PARA RECEBIMENTO DA VERBA SALARIAL. CIRCUNSTÂNCIA QUE DESCARACTERIZOU A NATUREZA ALIMENTAR DO CRÉDIDO CERTIFICADO EM DEMANDA JUDICIAL. FLEXIBILIZAÇÃO DO REGIME DE IMPENHORABILIDADE DO SALÁRIO (ART. 833, IV, CPC). POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Caso concreto que, diante do decurso de mais de 15 anos para recebimento do crédito, revela-se indiscutível ter o cunho alimentar da verba devida se dissipado, passando a possuir evidente natureza indenizatória, sendo, assim, plenamente penhorável, em exceção à regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV do CPC. 2. Malgrado o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, igualmente não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do titular de crédito não adimplido, de modo que há orientação no c. Superior Tribunal de Justiça no sentido da observância, caso a caso, da possibilidade de flexibilização do regime de impenhorabilidade de verba salarial. 3. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1302141, 07135063520208070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/11/2020, publicado no DJE: 1/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA NO ROSTO DE AUTOS. VERBA DECORRENTE DE REMUNERAÇÃO DE CARGO PÚBLICO. DECURSO DO TEMPO. PERDA DO CARÁTER ALIMENTAR. 1. Tratando-se de valores que a executada não necessitou para sua manutenção ou de sua família, mas sim de valores recebidos longo tempo depois em razão de ação judicial, não há como se reconhecer que tais valores tenham mantido a natureza salarial. 2. Diante do decurso de mais de 5 anos, certo é que o caráter alimentar se esvaiu, passando tal verba a possuir nítido caráter indenizatório, sendo perfeitamente penhorável, excepcionando a regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV do CPC. 3. Agravo conhecido e provido.” (Acórdão 1174023, 07033528920198070000, Relator: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 22/5/2019, publicado no DJE: 3/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada) Destarte, não há que se falar em verba de caráter alimentar, porquanto tal característica restara descaracterizada, em razão do decurso de tempo e do fato de que os efetivos beneficiários das aludidas verbas remuneratórias seriam, com efeito, os cedentes dos precatórios, não havendo que se falar, portanto, em essencialidade à sobrevivência da cessionária. Outrossim, não se olvida que a regra a ser observada, cuidando-se de feitos executivos, é a da efetivação do procedimento de satisfação creditícia de modo menos oneroso à parte executada. Com efeito, consubstancia verdadeiro truísmo que a execução se faz de acordo com o interesse e sob o risco do credor (CPC, art. 805) e deve ser consumada pelo meio menos gravoso para o devedor, consoante o princípio incorporado pelo dispositivo nomeado. O princípio da menor onerosidade, consoante emerge do preceptivo que o incorporara, deve ser temperado e volvido exclusivamente à sua efetiva destinação, que é resguardar ao devedor o direito de, quando por vários meios o credor puder promover a execução, ser promovida pelo meio menos gravoso. Aludida constatação, entrementes, não ilide a viabilidade de satisfação do crédito por intermédio da constrição sobre os precatórios relativo a verbas remuneratórias cedidos à agravante, diante do longo decurso de prazo para sua quitação e, notadamente, consoante alinhado, quando sequer verificada a essencialidade desses para a subsistência da agravante de forma digna. Consoante pontuado, afigura-se viável a penhora sobre os precatórios cedidos à agravante, sobejamente diante da aferição de que a aludida constrição não afetará a subsistência digna da devedora, uma vez que a ora agravante sequer coligira aludidas informações aos autos, não sobejando possível se acolher a medida postulada em caráter liminar. A apreensão desses argumentos obsta a agregação ao agravo do efeito suspensivo ativo almejado. Esteado nos argumentos alinhados, indefiro o efeito suspensivo almejado. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão desafiada. Expedida essa diligência, à agravada para, querendo, contrariar ao agravo no prazo que legalmente lhe é assegurado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 24 de julho de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Decisão de ID 73662460 - Págs. 2/4 (fls. 40/42). [2] - MARINONI, Kuiz Guilherme. Novo Curso de Processo Civil (livro eletrônico): tutela dos direitos mediante procedimento comum, volume 2, 3. ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2017, pp. 745/746. [3] - ID 73662461 a ID 73662465, fls. 43/80.